Tribunal: CARF
Processo: 10380.908805/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908805/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.701 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2020
Recorrente
CIA. DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO
DO
CEARÁ-COGERH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologação do crédito
pendente no montante de R$ 16.870,09. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-44.505,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, em que unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no 948088641 (fl. 7), emitido em 02/08/2011, referente ao PER/DComp no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908805/2011-91
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908805/2011-91

25487.27596.140709.1.7.02-3859 e outros dois relacionados ao mesmo crédito, quais sejam, o
de no 20917.37505.210508.1.3.02-3932 e no 26621.18751.301208.1.3.02-0041 (fls. 14/24).
As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido
o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2002
(01/01/2001 a 31/12/2001), no valor de R$ 53.614,49, e compensar os débitos discriminados nos
referidos PER/DComps.
De acordo com o despacho decisório, houve confirmação parcial do valor do
crédito apurado, com saldo negativo disponível de R$ 48.567,04. Porém, parte desse crédito,
identificada como “Valor não utilizado no prazo legal”, correspondendo a R$ 16.870,09, teve a
sua utilização pretendida depois de transcorrido o prazo legal de cinco anos, previsto no art. 168
do Código Tributário Nacional (CTN).
Dessa forma, as compensações declaradas nos dois PER/DComps transmitidos
após o transcurso dos cinco anos (contados entre a data de constituição do crédito e a de
transmissão das declarações de compensação) foram consideradas NÃO HOMOLOGADAS,
conforme abaixo se colaciona:

Cientificado do Despacho Decisório em 17/08/2011, conforme AR de fl. 9, o
sujeito passivo protocolou, em 16/09/2011, a Manifestação de Inconformidade de fls. 10/12,
acompanhada da documentação de fls. 13/53.
Em sua peça de defesa, informou que apresentou prejuízo contábil e fiscal durante
todo o período de 2001, por isso levantou balancetes de suspensão e que, em face dos recursos
mantidos em aplicações financeiras, sofreu retenção na fonte de imposto sobre a renda.
Alegou que o entendimento da Fazenda em considerar fora do prazo a utilização
dos créditos informados no PER/DComp no 25487.27596.140709.1.7.02-3859 (retificador) não
merece prosperar, haja vista que o direito de pleitear o crédito total foi por meio dele realizado
em tempo hábil, em consonância com o art. 168 do CTN. Acrescentou que as declarações de
compensação transmitidas após o PER/DComp acima citado o foram com base na sua
homologação, que ensejou o reconhecimento do valor total do crédito em 29/11/2006, data da
transmissão do PER/DComp no 18943.46328.291106.1.3.02-0379 (retificado). Neste teria sido
requerido parte do crédito, e no retificador o valor restante.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908805/2011-91

.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2001
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA EM RAZÃO DA PORTARIA
RFB No 2.724/2017.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
.
.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
Verifico que a Recorrente não ataca os fundamentos da decisão recorrida, tratando de
reproduzir o conteúdo de sua manifestação de inconformidade. Por essa razão, por concordar
com os fundamentos da r. decisão recorrida, proponho sua confirmação nos termos do §3o do art.
57 do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Peço vênia para transcrever o trecho do r. acórdão recorrido que entendo pertinente:
A controvérsia que aqui se apresenta não diz respeito ao valor reconhecido do crédito
apurado no encerramento do ano-calendário 2001 (R$ 48.567,04 dos R$ 53.614,49 informados
no PER/DComp), o qual não foi rebatido na Manifestação de Inconformidade.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908805/2011-91

O que se discute é se houve, por parte da interessada, transmissão de declarações de
compensação em tempo hábil para aproveitamento do referido crédito.
Assim dispõe o CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que
o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
E a Instrução Normativa RFB no 900, vigente à época de emissão do
despacho decisório, assim normatiza:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo
administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts.
44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB,
desde que, à data da apresentação da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão
administrativa não definitiva, pela autoridade competente da RFB; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de
pagamento do crédito.
(...)
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação
que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB
antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as
condições previstas no § 5o.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908805/2011-91

Importante ressaltar que dispositivos com redação similar constavam na IN SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, vigente quando da transmissão das declarações de
compensação não homologadas (art. 26, §§ 5o e 10).
Considerando que no caso concreto, não houve inércia por parte da Recorrente e o
próprio Despacho Decisório confirma o valor de saldo negativo disponível no montante de R$
48.567,04, pode-se afirmar que houve análise de todo o montante do saldo negativo, ainda que
ele não tenha sido totalmente utilizado.
O próprio Despacho Decisório afirma que o valor não utilizado no prazo legal, no
montante de R$ 16.870,09, dado que confirmou o montante total de R$ 48.567,04, do qual o
valor de R$ 16.870,09 faz parte.
Quando a Dcomp se refere a crédito derivado de saldo negativo e a primeira Dcomp
atestando aquele saldo negativo foi entregue dentro do prazo prescricional, deve ser dado o
mesmo tratamento tributário de uma PER, cujo crédito não prescreve.
Em outras palavras, há uma fungibilidade entre uma PER e uma Dcomp com crédito
de saldo negativo, de forma que não há razão para que seja dado um tratamento tributário
distinto.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologação do crédito
pendente no montante de R$ 16.870,09.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital